Tribunal: CARF
Processo: 10980.007044/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede de recurso, está preclusa, a discussão acerca da preliminar de cerceamento de defesa por suposta indeterminação da infração.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. DEFERIMENTO.
Nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão. É possível a juntada posterior desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto.
NULIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO.
Somente é considerado nulo o lançamento que não atender aos requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que possuir alguma das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma. Preliminar rejeitada.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Sobre os ombros do contribuinte recai o ônus de elidir a pretensão fiscal, além de ser prescindível a aferição dos elementos subjetivos do sujeito passivo para a ocorrência do fato gerador.
ALEGAÇÃO DE INAPLICANBILIDADE DA SÚMULA CARF No 11. REJEIÇÃO.
Impossível acolher pedido de não aplicação de verbete sumular no 11 deste eg. Conselho, salvo em se tratando de situação fática díspare que ensejou sua edição.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP e ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP e ARL para fatos geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. SÚMULA No 122 DO CARF. RECONHECIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007044/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.839 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
MADEGRAL INDUSTRIA DE MADEIRAS GRALHA AZUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede de recurso, está preclusa, a discussão acerca
da preliminar de cerceamento de defesa por suposta indeterminação da
infração.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. DEFERIMENTO.
Nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa
e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão. É
possível a juntada posterior desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto.
NULIDADE.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
SOBRE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO.
Somente é considerado nulo o lançamento que não atender aos requisitos
incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que possuir alguma das
causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma. Preliminar
rejeitada.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Sobre os ombros do contribuinte recai o ônus de elidir a pretensão fiscal, além
de ser prescindível a aferição dos elementos subjetivos do sujeito passivo para
a ocorrência do fato gerador.
ALEGAÇÃO DE INAPLICANBILIDADE DA SÚMULA CARF No 11.
REJEIÇÃO.
Impossível acolher pedido de não aplicação de verbete sumular no 11 deste eg.
Conselho, salvo em se tratando de situação fática díspare que ensejou sua
edição.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP e ÁREAS DE
RESERVA
LEGAL
-
ARL.
DISPENSABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007044/2008-93
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007044/2008-93

São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP e ARL para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. SÚMULA No 122 DO CARF.
RECONHECIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer 262,328 hectares de área de reserva legal na DITR 2004.
Votou pelas conclusões a Conselheira Sonia de Queiroz Acccioly.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MADEGRAL INDÚSTRIA DE
MADEIRAS GRALHA AZUL LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007044/2008-93

para manter a exigência de R$ 745.536,58 (setecentos e quarenta e cinco mil quinhentos e trinta
e seis reais e cinquenta e oito centavos) referentes ao ITR suplementar, juros de mora e multa de
ofício (f. 76), ante a não comprovação das áreas de preservação permanente e reserva legal, bem
como do VTN declarado nos exercícios de 2003 e 2004.
Em sede de impugnação suscitou, preliminarmente, i) a nulidade por cerceamento
de defesa, conquanto “não houve determinação segura da infração, achando-se auto de infração
nebuloso neste aspecto, embora tivessem sido consignados claramente o sujeito passivo, a multa
e o valor cobrado” (f. 88); e, ii) a ocorrência de “abuso de direito” (f. 88). Quanto ao mérito,
arguiu ser prescindível a apresentação do ADA para o reconhecimento tanto das áreas de
preservação permanente quanto daquelas de reserva legal. Ao seu sentir, o laudo técnico
subscrito por engenheiro florestal seria documento idôneo à comprovação das informações
lançadas em DITR. No tocante ao VTN, assegurou que a declaração expedida pela Secretaria de
Finanças da Prefeitura Municipal de Morretes - PR, comprovaria cabalmente o desacerto do
valor arbitrado pela fiscalização e, ao final, sustentou a confiscatoriedade da sanção cominada.
À peça impugnatória foram ainda acostados os seguintes documentos (f.
112/119): Declaração Secretaria de Agricultura e Abastecimento Paranaguá – PR, Declaração N°
95/2007 – Prefeitura de Morretes e Laudo de Avaliação acompanhado de ART.
Ao apreciar as razões e os documentos apresentados pela parte ora recorrente,
prolatou a instância “a quo” decisão assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003, 2004
ÁREAS
ISENTAS.
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
RESERVA LEGAL. REQUISITOS.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva
legal deve estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório
de Registro de Imóveis e ser reconhecida mediante Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente
exigido para a comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento
de ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de
alteração, quando o contribuinte não apresentar elementos de
convicção que justifiquem reconhecer valor menor. (f. 126)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 24/11/2010, recurso
voluntário (f. 142/163), replicando a preliminar de “abuso de direito” e as demais teses atreladas
à solução de mérito. Pediu fosse deferida a “juntada de laudo adicional (inclusive contemplando
a NBR 14653-3 da ABNT), a fim de dissipar quaisquer dúvidas sobre a plena correção das
informações prestadas nas suas DlTRs.” (f. 163)
A preliminar de cerceamento de defesa por suposta indeterminação da infração
não foi renovada, razão pela qual sobre ela operados os efeitos da preclusão.
Esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta da que ora se apresenta, à
unanimidade, entendeu pela necessidade de conversão do julgamento em diligência,
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007044/2008-93

para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de
Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, bem como
esclareça a fonte de informação constante do documento à fl. 67,
indicando se teria utilizado o valor médio das DITR do município ou a
aptidão agrícola do imóvel. (Resolução no 2202-000.960, f. 207/210)
Cumprida a determinação (f. 213/218), foi dada vista à recorrente que afirmou
que
resta evidente a manifesta nulidade do lançamento de ofício levado a
efeito na hipótese sub examine, eis que não foi franqueada à Recorrente a
completa e perfeita compreensão dos parâmetros de que se valeu a
autoridade fiscal para a revisão do VTN originalmente declarado, dada a
ausência de exposição clara e precisa de seus fundamentos (f. 230).
Reiterou as teses apresentadas em sede recursal e, ao final, pediu fosse
“reconhecida a prescrição intercorrente na hipótese dos autos, julgando-se extinto o crédito fiscal
ora debatido, superando-se o disposto na Súmula n. 11 deste Egrégio Conselho Administrativo,
dada a excepcionalidade do caso.” (f. 238)
Vieram-me conclusos os autos para prosseguimento do julgamento – f. 251.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Em atenção ao princípio da verdade material e por
visar o laudo complementar o lastro probatório acostado desde a primeira manifestação, defiro a
juntada.
Em cariz dito preliminar afirma estarmos diante de
duas situações de abuso de direito do Auditor Fiscal lavrador do
Auto de infração combatido, as quais devem ser prontamente
eliminadas: o lançamento de oficio de imposto lançado
regulamente, primeiramente porque as áreas isentas de ITR foram
assim consideradas mediante suporte legal; e o arbitramento do
valor de terra nua em áreas cuja metodologia utilizada na
declaração do contribuinte estava plenamente respaldada na
própria lei alegada como violada. O tópico abaixo esclarecerá
porque ocorreu este abuso de direito do Fisco. (f. 145)

E, em resposta à diligência, pede a decretação da nulidade do lançamento, sob
a alegação de incompreensão do VTN arbitrado – f. 230.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007044/2008-93

Noto não ser possível apreciar as matérias suscitada sem se adentrar em
questões de mérito, razão pela qual passo apreciá-las conjuntamente. Registro ainda que
considerações genéricas acerca de princípios norteadores da atuação da Administração Pública se
revelam inaptas para afastar o lançamento. Feita a prova do direito de ultimar o lançamento,
sobre os ombros da ora recorrente recai o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos.
Tampouco possível acolher pedido de não aplicação de verbete sumular deste eg.
Conselho, salvo em se tratando de situação fática díspare que ensejou sua edição. No caso,
inexiste um único motivo para o reconhecimento da inaplicabilidade do enunciado da Súmula
CARF no 11. Rejeito, por essas razões, o pedido.
I – DOS CRITÉRIOS PARA A EXCLUSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP) E RESERVA LEGAL (ARL)
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva
legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – OU outras
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007044/2008-93

provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Tal entendimento prevaleceu na eg. Câmara Superior deste Conselho, aplicada
a regra de desempate prevista no art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da
Lei no 13.988, de 2020, para asseverar ser “(...) desnecessária a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em
relação às áreas de preservação permanente.” (CARF. Acórdão no 9202-008.906, Rel. João
Victor Ribeiro Aldinucci, sessão de 30/07/2020) Além disso, consabido ter a PGFN há muito
editado o Parecer no 1.329/2016 dispensando a apresentação de recursos em casos que versem
sobre a matéria, uma vez que remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores desafavorável
à Fazenda Pública.
Já quanto à comprovação da área de reserva legal existe, inclusive, verbete
sumular deste eg. Conselho, de no 122, segundo o qual “[a] averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).”
Firmadas essas considerações, passo à análise da documentação acostada aos
presentes autos.
Insiste a recorrente ter apresentado “farta documentação que corrobora a sua
declaração de ITR” (f. 148), inclusive laudos técnicos. O primeiro deles, acostados às f. 114/118,
não traz quaisquer registros fotográficos da fauna e flora da região, tampouco apresenta estudo
hidrológico ou representação topográfica do terreno. Sem elucidar a metodologia utilizada ou
precisar a delimitação da indigitada área de preservação permanente e de reserva legal, limita-se
a lançar suas respectivas extensões em suas conclusões (f. 117). O laudo apresentado apenas em
sede recursal (f. 164/198), ao seu turno, tem objetivo distinto: comprovar o valor do VTN
declarado. Imprestável, portanto, para comprovar as áreas de preservação permanente e de
reserva legal.
As imagens trazidas nos mapas às f. 37 e 70/72 tampouco trazem quaisquer
informações acerca das indigitadas áreas e o fato de as declarações tanto da Prefeitura Municipal
de Morretes (f. 38) quanto da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – PR (f.
39) atestarem ser o terreno impróprio para cultivos agrícolas em nada se prestam à comprovação
da APP ou da ARL.
Na tentativa de justificar a ausência de averbação da área de reserva legal,
asseverou estar impossibilitada de levá-la a cabo – cf. alegação às f. 150 do recurso voluntário.
Ocorre que, conforme consta no registro do bem, desde 2001 sobre ele não recaía qualquer
embaraço. Isso porque,
conforme certidão expedida pelo Poder Judiciário do Estado de
Minas Gerais – Justiça de 1a Instância – Juízo de Direito da
Terceira Vara Cível da Comarca de Uberlândia (...) aos 17 de
agosto de 2001, (...) procedeu ao pagamento do débito, tendo sido
o processo no 702.010.283.449 (...) extinto pelo M.M. Juíz de
Direto da 3a Vara Cível da Comarca referida, desonerando desta
forma o imóvel objeto da presente Matrícula, penhorado naqueles
Autos. (f. 69)
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007044/2008-93

Apenas em 07/10/2003 há averbação
para constar a Reserva Legal do imóvel objeto da presente
Matricula., conforme instrumento Particular de TERMO DE
RESPONSABILIDADE
DE
COMPROMISSO
DE
CONSERVAÇÃO
DE
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E CONSERVAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA
LEGAL – SISLEG no 1.026.155-1, assinado na cidade de
Paranaguá-PR, em data de 16 de setembro de 2003, (...) grava
restrição face ao regime de utilização limitada, sobre uma área de
262,328 hectares, correspondendo a. 20,00% da área total deste
imóvel, conforme mapa em anexo. (f. 69; sublinhas deste voto)

Em atenção o verbete sumular de no 122 deste eg. Conselho, há de ser
parcialmente restabelecida a área de reserva legal declarada na DITR 2004, de modo fazer
constar 262,328 ha – e não os 448,2 ha declarados (f. 74).
II – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual
de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e
acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis,
observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
A tela acostada do SIPT, em cumprimento à determinação da Resolução desta
eg. Turma, referentes aos exercícios de 2003 (f. 213/215) e 2004 (f. 216/218), deixam claro que
o arbitramento não foi feito ao arrepio da legislação, corroborando a informação lançada no auto
de infração no sentido de que “foi adotado o valor para terras mistas não mecanizáveis, de R$
550,00 para o exercício 2003 e RS 1.000,00 para o exercício 2004.” (f. 80) Sobre os ombros da
recorrente, portanto, recai o ônus do comprovar a subsistência daquilo que informado em suas
DITR’s.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007044/2008-93

Fora a recorrente devidamente intimada para apresentar laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão
II, emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica,
além de alertado que a apresentação do laudo, sem a observância das formalidades exigidas,
ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços
de Terra da RFB (f. 4)
Por ter sido o laudo considerado inapto pela instância “a quo” apresentou novo
documento, “inclusive contemplando a NBR 14653-3 da ABNT” (f. 163), de forma a comprovar
o VTN declarado. Inexiste prova de que os catorze imóveis referenciados no laudo, cujas
transações teriam ocorrido no período compreendido entre 2002 e 2009 – distintos da época em
que perfectibilizado o fato gerador, guardariam similitude com o bem objeto de autuação.
Ademais, parte substancial dos dados foi obtida através de supostos contatos com imobiliárias –
ALÔ NEGÓCIOS (f. 183) – proprietários (f. 185), Prefeitura (f. 186) Secretaria do Estado da
Agricultura e do Abastecimento (f. 186) e até mesmo outros peritos (f. 185). Em verdade, sequer
há prova das indigitadas transações, eis que nenhum documento comprobatório acerca de sua
ocorrência foi apresentado.
Por derradeiro, questionamentos dos valores constantes no SIPT
desacompanhados de prova documental não são capazes de macular o lançamento de nulidade.
Mantenho o VTN arbitrado.
III – DA CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO
Por fim, aduz que “a aplicação da referida multa de 75% é característico ato de
excessiva penalização, incidindo em confisco, que é vedado pela Constituição Federal em seu
art. 150, inciso IV.” (f. 161)
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte, apesar de ser cônscia
de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da
CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos são ontológica e
teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato
ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte
precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são
receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis. A multa no percentual fixado não pode, a meu sentir,
ser rotulada desarrazoada ou desproporcional, razão pela qual há de ser mantida.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para
restabelecer 262,328 ha. de área de reserva legal na DITR 2004.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007044/2008-93

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital